Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão no julgado acerca da confissão tácita pela ré/embargada acerca das ligações excessivas realizadas, bem como dos efeitos deletérios do SERASA LIMPA NOME no que diz respeito a inscrição indevida do nome do consumidor na plataforma após a prescrição da dívida. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Os itens 4 a 5 do acórdão mencionam, expressamente, que o sistema “Serasa Limpa Nome” se trata de um serviço disponibilizado aos consumidores tão somente para negociação e quitação de dívidas, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian, não sendo possível concluir, através do documento apresentado (ID29187113) que a negativação do nome do autor se perdurou após a prescrição do débito.
4. No tocante às alegadas ligações excessivas realizadas ao embargante e a sua genitora, a decisão colegiada decidiu que não há suficiência de provas nos autos a embasar sua pretensão autoral, tal como determina o art. 373, I, CPC (itens 9 e 10).
5. Assim, o embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.